Tribunal: TJMT
Processo: 1001177-66.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001177-66.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (REPRESENTANTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (REPRESENTANTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (REPRESENTANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS EXISTENTES - SANEAMENTO NECESSÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TERMO INICIAL - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 43 DO STJ E DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL - CLÁUSULA DE FRANQUIA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO - VALIDADE E EFICÁCIA NO CASO -
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

Contatados os vícios apontados, devem ser sanados nesta via.

No caso de responsabilidade contratual, a correção monetária incide desde a data do efetivo prejuízo e os juros de mora a partir da citação (Súmula 43 do STJ e art. 405 do Código Civil).

Quando não impugnada a validade e a eficácia da cláusula que prevê o pagamento de franquia pelo segurado, é lícita sua incidência se reconhecido o direito à cobertura securitária.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu provimento à Apelação.

A autora aponta omissão e obscuridade em relação ao pedido formulado na inicial, de condenação da ré ao pagamento de R$ 223.750,10, com juros de 1% a.m. e correção monetária pelo IPCA, ambos calculados desde a data do evento danoso (14/11/2016).

Insurge-se também contra o valor fixado para os honorários sucumbenciais.

Já a ré sustenta que houve sim o descumprimento do contrato porque a parada não foi programada, e que devia ser descontada a franquia obrigatória de 35% do prejuízo, o que corresponde no mínimo a R$2.000,00.

Pugna pela reforma do julgado para que sejam sanados os vícios mencionados, atribuídos efeitos infringentes e prequestionada a matéria.

Manifestação da autora no ID no. 35720498. Embora intimada, a ré não apresentou resposta (ID no. 34548991).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A omissão no tocante aos acréscimos legais pleiteados pela autora na inicial ocorreu e deve ser sanada.

O caso trata de danos materiais provenientes de responsabilidade contratual, portanto a correção monetária incide a partir do dia do efetivo prejuízo (14/11/2016), consoante enuncia a Súmula 43 do STJ. Já os juros de mora de 1% ao mês são aplicados a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil.

Quanto à arguição de insuficiência da quantia fixada para os honorários sucumbenciais, é evidente o propósito de reforma do acórdão, incompatível com esta via, além de os 10% sobre o valor atualizado da causa não se mostrarem irrisórios.

Ao contrário, são adequados à responsabilidade e ao zelo do advogado no desempenho das funções assumidas durante quase um ano e meio de tramitação do feito, e inexistem nos autos elementos que afastem essa conclusão.

Também não cabe retomar a discussão a respeito da regularidade da parada do caminhão, se programada ou não. Sobre o assunto, assim constou no aresto:

(...) segundo o relatório de sinistro, a parada estava programada (ID no. 30689577). Logo, não há como concluir que foi objeto de escolha imediata e espontânea da apelante, ou mesmo do motorista, com base unicamente nos argumentos da apelada. Se existe prova de que a contratação de “chapa” já era prevista pelo segurado, cabia à apelada o ônus da contraprova (art. 373, inciso II, CPC)
(fl. 01 do ID no. 33536954).

Uma vez que a cláusula décima primeira não foi objeto de revisão contratual, é válida e eficaz juridicamente, bem como lícita a cobrança de taxa de franquia em hipótese de sinistro, visto que prévia e livremente pactuada (fl. 11 do ID no. 30689555).

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO (...)
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - DANOS MATERIAIS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL
. (...)
Nos termos da súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária da indenização material tem por marco inicial a data do efeito prejuízo. Conforme dispõe o art. 405 do Código Civil, tratando-se de responsabilidade civil contratual, os juros de mora deverão incidir sobre o valor da indenização a partir da data da citação
.
(AP no. 1.0000.19.107005-1/001, 15a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Desa. Valéria Rodrigues Queiroz, julgado em 24/10/0019, publicação em 25/10/2019,
sem grifos no original)
.

APELAÇÃO CÍVEL - (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE (...)
Mantém-se os honorários advocatícios que cumprem a função de remunerar com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito
. (...).
(AP no. 0015052-28.2015.811.0002, 6a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 20/08/2018,
sem destaques no original)
.

Posto isso,
dou parcial provimento
a ambos os Embargos de Declaração para autorizar o desconto da franquia contratada e determinar que sobre o montante da cobertura securitária incidam correção monetária pelo IPCA desde a data do efetivo prejuízo e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020